Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008283-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (EMBARGANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (EMBARGANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (EMBARGADO), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (EMBARGADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (EMBARGADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008283-75.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE E ADALTO LIMONGI DE FREITAS

EMBARGADOS:
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARÇAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
e
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
este juízo decidiu pela perda do objeto sem antes intimar os agravantes violando claramente o princípio da vedação a decisão surpresa
” (sic).

Defende que “
o objeto do agravo interposto pelos ora embargantes consiste em que este Tribunal determine ao juízo singular que analise as matérias de ordem suscitados pelos embargantes nos autos originários e que por ele nunca foram analisadas, inclusive, foi designada assembleia geral de credores sem que estas fossem julgadas
” (sic).

Assevera que “
não é possível sequer falar em perda do objeto, visto que a realização da assembleia geral de credores por si só não desobriga o juízo singular de analisar as matérias de ordem suscitas pelos embargantes não julgadas até a presente data
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios “
com o intuito de que sejam sanados os vícios encontrados, não havendo que se falar em perda do objeto recursal visto que a realização da assembleia geral de credores por si só não desobriga o juízo singular de analisar as matérias de ordem suscitas pelos embargantes não julgadas até a presente data. E ainda que esta Colenda Câmara Cível se manifeste expressamente acerca dos artigos 9, 10 e 932 incisos III, IV E V, ambos do Código de Processo Civil para que não haja óbice à interposição dos recursos pertinentes aos Tribunais Superiores
” (sic) (Id. 223264183).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 221157672, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ASSEMBLEAR – ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO APROVADO PELOS CREDORES – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O objeto do agravo era a análise da decisão que determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, contudo o ato assemblear fora realizado durante o trâmite do presente recurso, com aprovação unânime do plano de recuperação judicial e deliberação sobre a alteração societária da recuperanda.

Assim, diante da realização da Assembleia e da aprovação do plano, resta prejudicado o presente recurso por superveniente perda do objeto.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº. 0014453-78.2018.8.11.0004, determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores - AGC, para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, a ser realizada em 03/04/2024, com início às 09h00min (horário de Mato Grosso) em segunda convocação.

Ocorre que a Assembleia Geral de Credores foi realizada, em segunda convocação, no dia
03/04/2024
,
com a aprovação do plano de recuperação judicial por 100% dos votos válidos, bem como houve votação acerca da “autorização ou desautorização da alteração societária da Recuperanda”, conforme Ata da Assembleia juntada nos autos de origem
(Id. 152367344 - Pág. 4), de modo que torna-se prejudicado o presente instrumento.

Assim, diante da ausência de efeito prático e útil, porquanto ausente qualquer tipo de benefício prático ou acolhimento em relação à pretensão recursal deduzida, o que determina o não conhecimento do presente recurso”

Logo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO NÃO CONSTATADO - REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”
(N.U 1005438-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024